Tribunal: TJES
Processo: 0004779-70.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004779-70.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NELI RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. -

Cuida-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória ajuizada por beneficiária do INSS, declarando a inexistência de débito referente a contrato de cartão de crédito consignado, determinando o cancelamento dos descontos em folha, condenando à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) se houve contratação válida do cartão de crédito consignado;
(ii) se a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
ao determinar a restituição em dobro;
(iii) se estão presentes os pressupostos para a configuração de dano moral;
(iv) se os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatadas irregularidades no contrato apresentado, como assinatura divergente e dados inconsistentes, cabível a declaração de inexistência da dívida.
4. Verificada prática abusiva na contratação de cartão de crédito como se empréstimo consignado fosse, em desrespeito ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.
5. Pedido de restituição em dobro encontra-se expresso na inicial, afastando alegação de sentença ultra petita.
6. O desconto indevido em proventos previdenciários enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária prova do abalo.
7. Valor arbitrado de R$ 4.000,00 a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Inexistindo pronunciamento na sentença sobre os juros moratórios na condenação por danos morais, não se conhece da matéria no ponto.
9. Majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado que oculta sua natureza e condições essenciais viola o dever de informação e configura prática abusiva.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa.

3. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando requerida na petição inicial e presentes os pressupostos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0004779-70.2017.8.08.0012.

APELANTE: BANCO BMG

S. A.

APELAD
A
: NELI RODRIGUES DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

BANCO BMG

S. A.
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de
fls. 397-9vº,
integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 596-vº,
proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da Terceira Vara Cível,
Órfãos e Sucessões de Cariacica
, Comarca da Capital, nos autos da ação
anulatória
ajuiz
ada
contra ele por
NELI RODRIGUES DA SILVA
,
que julgou “
PROCEDENTES os pedidos iniciais e declaro resolvido o mérito nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para declarar a inexistência do débito, assim como para determinar que a parte requerida proceda imediatamente o cancelamento dos descontos da aposentadoria da parte requerente quanto ao contrato AA1175425881*CX: 178461 PS:1 DC: 3173293. Condeno o banco requerido ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, face a extensão do dano causado. Condeno, ainda, a parte requerida a proceder o ressarcimento, e
m
dobro,
n
os moldes do art. 42, parágrafo único, CDC dos valores descontados
na aposentadoria
da parte requerente, com correção monetária a partir da data do
efetivo desconto e acrescido de
juros a partir da citação no percentual de 1% (um por cento)
ao mês”.

Nas razões recursais, sustentou o apelante
(fls. 404-22)
, em síntese, que:
1
) houve contratação válida;
2
) a sentença foi
ultra petita
ao condená-lo à devolução em dobro sem que tal pedido constasse na exordial;
3
) não estão presentes os elementos caracterizadores do dano moral
;
e 4) os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento.

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso merece ser desprovido.

Isso porque, o contrato juntado aos autos pela parte autora (fls. 57-9) apresenta indicativos de irregularidade, a começar pela divergência da assinatura e pelos dados inconsistentes com a realidade da autora (sexo masculino e estado civil divergente), circunstâncias estas que ensejam presunção de fraude ou falsidade.

Ademais,
mesmo se assim não fosse,
verifica-se que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pela autora, qual seja, o crédito consignado.

Dispõe o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor que “São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

Ademais, nos termos do artigo 51 do Código da Lei n. 8.078/1990, “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” e “§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: (...) III – se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso”.

Reputo infringido pelo banco réu o dever de informação do consumidor, porquanto não demonstrado que a consumidora tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990.

Quanto ao pedido de restituição em dobro, verifica-se que ele consta de forma expressa na petição inicial, sob fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a alegação de sentença
ultra petita
.

Com relação ao dano moral
, esta egrégia Corte já se manifestou no sentido de que "o desconto indevido em proventos de aposentadoria possui o condão de gerar danos morais
in re ipsa
, sendo despicienda a prova efetiva de abalo moral" (Apelação cível n. 0023756-11.2016.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, data do julgamento: 11-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 21-05-2021).

Considerando que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa, reputo razoável a fixação da indenização em R$4.000,00 (
quatro
mil reais).

Por último,
quanto ao juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais, não conheço do recurso, uma vez que não houve pronunciamento expresso na sentença a respeito desse ponto.

Posto isso, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, a ele nego provimento.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para
15
% (
quinze
por cento) do valor
da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.